Tribunal: STF
Processo: RE 400430
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEI
LOCAL AUTORIZADORA.
1. Os embargos de declaração devem apontar
omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até
 então estranha à discussão dos autos. A questão referente à
existência de lei estadual autorizadora de correção monetária de
saldo credor de ICMS não foi argüida no agravo regimental.
2. É de
se esclarecer, ademais, que, ao contrário do que alegado pela
embargante, os créditos discutidos no presente processo são de um
período em que a legislação gaúcha não permitia a sua correção
monetária.
3. Embargos de declaração rejeitados.